Tribunal: TRF3
Processo: 5025138-29.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
136/366)

5025138-29.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve prévia determinação de cominação de multa para a hipótese de descumprimento da decisão pelo Agravante, merece provimento o recurso, para a afastar o arbitramento da multa fixada com esse fundamento.

2. Considerando o tempo transcorrido e o efetivo descumprimento da decisão pelo Agravante, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, e a possibilidade de fixação de ofício das astreintes (Art. 537 do CPC), determino, desde logo, o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025138-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S

Inteiro teor:
136/366)

5025138-29.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve prévia determinação de cominação de multa para a hipótese de descumprimento da decisão pelo Agravante, merece provimento o recurso, para a afastar o arbitramento da multa fixada com esse fundamento.

2. Considerando o tempo transcorrido e o efetivo descumprimento da decisão pelo Agravante, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, e a possibilidade de fixação de ofício das astreintes (Art. 537 do CPC), determino, desde logo, o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025138-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021-A

AGRAVADO: JOSE CANDIDO DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JASMINOR MARIANO TEIXEIRA - SP143077

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025138-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021-A

AGRAVADO: JOSE CANDIDO DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JASMINOR MARIANO TEIXEIRA - SP143077

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, requerida por JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS FILHO, arbitrou multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da determinação de juntada da carta de quitação e liberação da hipoteca de imóvel.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão foi surpresa porque não havia prévia indicação de cominação de multa em caso de descumprimento da determinação e que a multa fixada é excessiva, gerando o enriquecimento sem causa da parte.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id7023789).

Contraminuta apresentada (Id69525858).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025138-29.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - SP303021-A

AGRAVADO: JOSE CANDIDO DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: JASMINOR MARIANO TEIXEIRA - SP143077

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, foi fixada multa por descumprimento de decisão judicial, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, que a decisão foi surpresa porque não havia prévia indicação de cominação de multa em caso de descumprimento da determinação e que a multa fixada é excessiva, gerando o enriquecimento sem causa da parte.

Compulsando os autos, verifica-se que a primeira intimação para o Banco Réu trazer o termo de quitação e liberação da hipoteca data de 22.10.2015 e, desde então, ele fora intimado, especificamente, mais uma vez, em 23.01.2017 sem que tivesse cumprido a determinação judicial.

O Agravante, na sua minuta, não questiona tais fatos e não apresenta qualquer justificativa razoável para o descumprimento da ordem judicial.

Todavia, nas referidas decisões, de fato, não houve cominação de multa para a hipótese de descumprimento. Somente na decisão agravada, após a constatação de que o Agravante não havia, ainda, juntado aos autos, o termo de quitação para liberação da hipoteca, foi arbitrada a multa no valor de R$50.00,00 (cinquenta mil reais).

Além do valor de mostrar excessivo e implicar, em tese, enriquecimento sem causa, o Código de Processo Civil, no seu art. 10, vedou a possibilidade de decisões “surpresa”, ou seja, sem que antes tenha dado às partes à oportunidade prévia de manifestação, in verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, considerando que não houve prévia determinação de cominação de multa para a hipótese de descumprimento da decisão pelo Agravante, merece provimento o recurso, para a afastar o arbitramento da multa fixada com esse fundamento.

De todo modo, considerando o tempo transcorrido e o efetivo descumprimento da decisão pelo Agravante, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, e a possibilidade de fixação de ofício das astreintes (Art. 537 do CPC), determino, desde logo, o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para afastar a multa arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e para fixar o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que não houve prévia determinação de cominação de multa para a hipótese de descumprimento da decisão pelo Agravante, merece provimento o recurso, para a afastar o arbitramento da multa fixada com esse fundamento.

2. Considerando o tempo transcorrido e o efetivo descumprimento da decisão pelo Agravante, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, e a possibilidade de fixação de ofício das astreintes (Art. 537 do CPC), determino, desde logo, o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para afastar a multa arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e para fixar o prazo de 48 horas para a juntada da documentação pertinente pelo Banco do Brasil, sob pena de incidência de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.